Tribunal: STF
Processo: RE 167906
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PREPARO. PRAZO. INTIMAÇÃO.
DESERÇÃO: PRECLUSÃO.
        EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: EFEITOS MODIFICATIVOS.
1.      O Presidente do Tribunal Regional Federal julgou deserto
o Recurso Extraordinário, diante da intempestividade do preparo,
ficando irrecorrida essa decisão.
2.      Havia, porém, um Recurso Especial para o Superior
Tribunal de Justiça, sobre a matéria infraconstitucional, também
deferido pela Presidência do Tribunal de origem e que independia de
preparo.
        Daí a remessa dos autos ao S.T.J., cujo Relator negou
seguimento ao Recurso Especial, mas, inadvertidamente, determinou o
envio do processo ao S.T.F., com base na "Lei nº 8.038, de 28 de
maio de 1990, artigo 38, e Regimento Interno, artigo 34, XVIII".
3.      Mesmo assim, foram os autos devolvidos ao T.R.F., cuja
Presidente, contudo, ordenou fosse cumprida a determinação do
Relator, no S.T.J., no sentido da remessa do processo para o S.T.F.
4.      Inadvertidamente, o Ministério Público federal opinou
pelo conhecimento e provimento parcial do R.E.
5.      E o Relator submeteu à Turma o julgamento, levando-a a
concluir pelo conhecimento, em parte, do R.E. e, nessa parte, pelo
provimento, ou seja, para "ficar a recorrente exonerada, apenas, do
recolhimento da contribuição questionada, sobre o lucro apurado no
período-base que se encerrou em 31.12.1988.
6.      A embargante, porém, demonstrou nos Embargos
Declaratórios, que o R.E. fora declarado deserto na instância de
origem.
        E os autos até evidenciam que tal decisão restou
irrecorrida, ficando preclusa, portanto, a declaração de deserção.
7.      Aliás, a Embargada, em face do caráter modificativo dos
Embargos Declaratórios, no caso, foi intimada para se manifestar e
silenciou.
8.      Embargos recebidos, para anular-se o acórdão embargado e
determinar-se o retorno dos autos ao T.R.F. da 2a. Região, já que,
uma vez preclusa a declaração de deserção do R.E., não poderia este
ter sido julgado.